Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão e/ou contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Não há contradição no acórdão que apesar de reconhecer a aplicação das normas do CDC, conclui que elas não foram violadas.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.